Tribunal: TJDFT
Processo: 0709476-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. SOCIEDADE COOPERATIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PREVISÃO LEGAL COGENTE. PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO. MOTIVO RELEVANTE. NECESSIDADE RELEVANTE DE REESTRUTURAÇÃO. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. DEFERIMENTO. REEXAME JUDICIAL NO BOJO DA AÇÃO EM CURSO. IMPOSSIBILDIADE. AGRAVO PROVIDO.
1. De conformidade com o art. 76 da Lei no 5.764/71, publicada no Diário Oficial a ata da Assembléia Geral dos cooperados que deliberara pela liquidação da socidade cooperativa ou a decisão do órgão executivo federal endereçada àquele desiderato, quando a medida for de sua iniciativa, ficarão suspensas todas as ações em que se exige da cooperativa em liquidação extrajudicial o cumprimento de obrigações que afetem seu patrimônio, traduzindo esse regramento comando cogente e de alcance irrestrito.
2. Consoante preceituado pelo parágrafo único do artigo art. 76 da Lei no 5.764/71, se por motivo relevante a liquidação da cooperativa não se encerrar no prazo de 1 (um) ano, afigura-se possível prorrogar-se por mais 1 (um) ano a suspensão das ações manejadas em desfavor da entidade mediante decisão dos associados reunidos em assembleia, na hipótese em que a liquidação se perfectibilize por iniciativa voluntária dos cooperados, ou pelo órgão executivo federal, se a iniciativa da liquidação for originária dele, na forma prevista no art. 75 da Lei no 5.764/1971.
3. Deliberando os associados pela prorrogação, por mais um ano, do processo de liquidação da entidade cooperativa motivada pela necessidade do interstício para conclusão dos atos de liquidação diante da amplitude de obrigações passivas e ativas em apuração, o deliberado não é passível de ser sujeitado a reexame no ambiente da ação que é promovida em desfavor da liquidanda aviada anteriormente à deflagração da liquidação e cujo objeto é estranho ao processo de liquidação, restando ao juiz da causa, sob essa realidade material, somente conferir materialidade ao decidido em assembleia na conformidade da previsão legal (Lei no 5.764/71, artigo 76, parágrafo único).
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.